Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO. JULGADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
3. Mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do CPC, que dispõe ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. Somente se faz indispensável o distinguishing para não aplicação de um julgado quando se cuida de precedente qualificado.
5. Recurso não provido.